Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747620-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAMILA RAYANE SENA DA CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CAMILA RAYANE SENA DA CUNHA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL cuja ordem fora concedida e cujos recursos especial e extraordinários não foram admitidos. A autoridade foi notificada a cumprir a decisão judicial e, instada a manifestar-se, a Impetrante ficou inerte. Arquive-se, portanto. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2025 15:45:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador